Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708937-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DOMINIQUE HERON DA SILVA LORENZI, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. ILEGALIDADE. AUSENTE. NÃO VIOLAÇÃO DO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência nos autos da ação anulatória de ato administrativo de recurso ajuizado junto à Banca Examinadora do Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF. 1.1. Em sua peça recursal o apelante pleitea a reforma da sentença para que sejam modificados os gabaritos das questões 34 e 111. Assevera que a afirmação posta na sentença acerca de que o requerente pretende que o Judiciário substitua a banca examinadora não encontra respaldo, uma vez que sua pretensão é tão somente que seja analisada a ilegalidade do gabarito definitivo proposto pela banca examinadora. 2. O mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, a princípio não se subordina ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Nesse sentido é o magistério do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral, Tema 485: “(...) Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...)” (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2.2. Ainda que o candidato, ora recorrente, não concorde com as justificativas dadas pela banca, não há qualquer indício de ilegalidade ou desrespeito ao edital, de modo que não cabe qualquer interferência do judiciário na alteração dos gabaritos. 2.3. Como bem consignou o magistrado sentenciante: “Conforme se verifica, para se pretender a invalidação da questão, a partir da perspectiva da autora, é essencial valoração e interpretação, o que envolve mérito administrativo. Ou seja, não há possibilidade de controle judicial sobre questão de concurso se, para tanto, for necessário interpretar ou analisar a profundidade da questão.” 2.4. A Banca Examinadora apresentou argumento sustentável que, embora não seja a interpretação defendida pelo apelante, não enseja a interferência do Poder Judiciário, como forma de substituir a gestão do concurso, sob pena de violar a isonomia do certame diante dos demais candidatos. 3. Recurso improvido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do CPC, pugnando para que a verba honorária sucumbencial seja fixada de forma relevante, ou seja, não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atenção ao trabalho realizado pela entidade pública. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente (majoração da verba honoraria sucumbencial) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030